Tribunal: TJMT
Processo: 0035663-89.2009.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035663-89.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEITON DA SILVA PEREIRA - CPF: 000.179.921-50 (APELADO), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA - CPF: 713.642.001-63 (ADVOGADO), MARAIZA DA SILVA PAIXAO - CPF: 004.278.951-62 (ADVOGADO), MICHELLE FASCINI XAVIER - CPF: 999.022.651-20 (ADVOGADO), ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL - CPF: 979.167.221-00 (ADVOGADO), WILLIAN DOS SANTOS BRITES - CPF: 011.815.691-84 (ADVOGADO), KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 824.882.231-15 (ADVOGADO), JULIANA LEITE MELO LUFT - CPF: 007.644.729-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATA DE SOUZA LEAO - CPF: 011.912.341-00 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MONTEIRO DA SILVA - CPF: 002.571.881-93 (ADVOGADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), THOMAZ HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 690.370.001-34 (ADVOGADO), OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - CPF: 718.335.288-91 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ – DATA ATESTADA POR PERÍCIA MÉDICA– SÚMULA 573 DO STJ – ARGUIÇÃO AFASTADA – INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.197/74 – PAGAMENTO DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DA TABELA CIRCULAR N. 29/91 DA SUSEP – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO SALÁRIO MÍNIMO EM VIGOR NA ÉPOCA DOS FATOS E AO GRAU DE INVALIDEZ –
VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – VIABILIDADE
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional na Ação de Indenização de Seguro DPVAT inicia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma, ou, na sua ausência, com a perícia judicial.

Para acidentes ocorridos antes de 16-12-2008, quando entrou em vigor a Medida Provisória 451/08, o valor é fixado com base na Tabela da SUSEP, anexa à Circular n. 29/91 (Resp. 1.303.038-RS).

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (31/12/2001) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, na forma prevista no artigo 85 §2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.

Determino o levantamento dos honorários periciais ao perito nomeado.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

A apelante suscita prejudicial de mérito de prescrição uma vez que o fato narrado aconteceu em 28/01/2002 e a demanda foi ajuizada somente em
18/11/2009
.

Sustenta que, o acidente ocorreu em 28-01-2002 na vigência da Lei 6.194/74 e, portanto, deve ser realizado o cálculo da indenização com base no salário mínimo da época que era de R$ 180,00.

Alega sucumbência mínima de sua parte já que o autor postulou R$18.600,00 e obteve quantia inferior, não justificando, no seu entender, que arque com a verba honorária.

Pede a redução da verba honorária para 10% do valor da condenação, em observância aos critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC.

Ao final prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID. 195188200.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante suscita prejudicial de mérito de prescrição sob o argumento de que o acidente aconteceu em 28-01-2002 e a lide foi ajuizada só em 18-11-2009.

O STJ já consolidou que “
A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos
” (Súmula 405 do STJ).

E na Súmula 573 pacificou que “
nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase instrução
.”

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INVALIDEZ. SÚMULA 278/STJ. LAUDO MÉDICO. CONHECIMENTO ANTERIOR. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o "termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral" (Súmula 278/STJ).

2. A "ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico" (REsp 1.388.030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11.6.2014, DJe 1º.8.2014)
.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp n. 1.859.554/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021)

O acidente em questão foi em 28-01-2002 e o laudo
que confirmou a sequela permanente foi confeccionado em 28-12-2021 (ID. 195188679). Logo, a
Ação proposta em 18-11-2009, segundo o entendimento do STJ, não está prescrita, pois é evidente que a consolidação da lesão se deu posteriormente.

Dessa maneira, o conhecimento inequívoco da invalidez não se daria exatamente no mesmo dia, ante a imprescindibilidade de tratamento e reabilitação, até porque
o fato de a lesão ser consequência do acidente não implica, necessariamente, ciência inequívoca da vítima
. É o que o STJ anotou no REsp 1388030/MG:
Frise-se que
não se pode confundir ciência da lesão
(ou da incapacidade)
com ciência do caráter permanente
da invalidez,
pois esta última só é possível com auxílio médico
.

(...)

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ – DATA ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – SÚMULA 573 DO STJ – ARGUIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo prescricional na Ação de Indenização de Seguro DPVAT inicia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma, ou, na sua ausência, com a perícia judicial.
Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC”.
(N.U 1030615-49.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

Quanto ao cálculo da indenização, no caso concreto, a reparação se submete à Lei 6.194/74, regra adotada no momento do acidente, de até 40 salários mínimos, devendo ser ponderada a gravidade da lesão conforme a tabela da SUSEP.

Necessário, então, calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez.

A Súmula 474 do STJ enuncia que “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”.

Assim, o cálculo tem de ser baseado na Tabela da SUSEP aliada à perícia médica.

O exame médico realizado em juízo
atestou
“sequela definitiva de fratura do fêmur esquerdo e fratura do quinto metatarsiano do pé esquerdo em 31/12/2001. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do
membro inferior esquerdo
de média repercussão avaliada em
35%
de comprometimento funcional de acordo com pericia médica para seguro obrigatório”
. (ID.

195188680)

Para
“
Perda total do uso de um dos membros inferiores
”
a quantificação é de 70%, contudo o autor tem direito a 50% desse montante, em consonância com a graduação no laudo, ou seja,

35% de 40 salários mínimos, o que corresponde a 14 salários mínimos, conforme quantia em vigor à época.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE – INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.197/74 – PAGAMENTO DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DA TABELA CIRCULAR N. 29/91 DA SUSEP – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO SALÁRIO MÍNIMO EM VIGOR NA ÉPOCA DOS FATOS E AO GRAU DE INVALIDEZ – VERBA HONORÁRIA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – VIABILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para acidentes ocorridos antes de 16-12-2008, quando entrou em vigor a Medida Provisória 451/08, o valor é fixado com base na Tabela da SUSEP, anexa à Circular n. 29/91 (Resp. 1.303.038-RS).

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional”.

(N.U 0001621-17.2009.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Por fim, no tocante aos honorários, a pretensão principal foi acolhida, porém em montante inferior ao pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica.

Portanto, é infundada a argumentação da requerida, que deve pagar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo esse ônus, uma vez que deu causa ao ajuizamento da Ação.

À vista do exposto, afasto a tese de sucumbência mínima ou recíproca.

Ademais, o art. 85, §8º, do CPC, dispõe que para o arbitramento da verba sucumbencial devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º.

É evidente que nesta demanda a sua fixação até mesmo no percentual máximo 10% sobre a condenação está aquém do razoável, pois não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

A Corte Superior já pacificou o entendimento de que o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa, porém
não fica restrito a 10% e 20%.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. (...)
3. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da referida verba, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos nos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC.
(...)”.
(EDcl no REsp 1534942/SP, relator ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 04/08/2022, DJe de 12/09/2022)

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE – INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.197/74 – PAGAMENTO DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DA TABELA CIRCULAR N. 29/91 DA SUSEP – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO SALÁRIO MÍNIMO EM VIGOR NA ÉPOCA DOS FATOS E AO GRAU DE INVALIDEZ – VERBA HONORÁRIA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – VIABILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
Para acidentes ocorridos antes de 16-12-2008, quando entrou em vigor a Medida Provisória 451/08, o valor é fixado com base na Tabela da SUSEP, anexa à Circular n. 29/91 (Resp. 1.303.038-RS).
A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional”.
(N.U 0001621-17.2009.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Assim, o quantum deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação do apelado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Logo, concluo que R$ 1.000,00 são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Vale destacar que essa questão é de ordem pública e por isso pode ser conhecida de ofício, o que não implica em reformatio in pejus.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso
para fixar o seguro DPVAT em 14 salários mínimos, atualizados nos termos consignados na sentença, bem como,
arbitrar os honorários advocatícios em R$1.000,00 devidos pela apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024